Tribunal: STF
Processo: Rcl 72080
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Saúde em Movimento - ASM contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de tutela de urgência, nos autos Ação Monitória nº 1003910-88.2024.8.26.0224, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF’s 275, 405, 485 e 664.



    Narra a reclamante que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Integral Nuttri Alimentação e Serviços Ltda., ajuizou ação monitória para cobrança de pagamento de prestação de serviços de fornecimento de refeições hospitalares no período de agosto a novembro de 2023 para o Hospital de Brasilândia, no curso da execução do Contrato de Gestão Emergencial nº 01/2022 – SMS-G/CPCS, no valor de R$ 2.037.492,95 (dois milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).



    Após decisão de ofício do Juízo reclamado determinando a realização de pesquisas perante terceiros quanto à existência de créditos em favor da parte ora reclamante, esta informa que foi juntado aos autos de origem, Ofício nº 4941/2024/SES/GASEC pelo Secretário de Estado de Saúde do Tocantins no qual restou informado, em suma, que “[pende] um saldo remanescente de R$ 1.405.452,12 (um milhão quatrocentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) a serem repassados à ASM.”



    Com essa informação, esclarece que a parte beneficiária pugnou pela concessão de tutela cautelar para arrestar o crédito de R$ 1.405.452,12 que a parte reclamante teria a receber do Estado do Tocantins, o que foi deferido pela autoridade reclamada, nos seguintes termos (e-doc. 15, fl. 2):



    “Por essas razões, defiro a tutela de urgência cautelar, a fim de arrestar o crédito de R$ 1.405.452,12 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) que a requerida Associação Saúde em Movimento – ASM tem a receber do Estado do Tocantis, conforme informações prestadas pela Secretaria da Saúde às fls. 654/655, providenciando o imediato bloqueio e transferência do valor, à conta bancária vinculada a estes autos.”



    Com base nesse cenário, sustenta que a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados, uma vez que a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal é manifestamente contrária “ (...) as determinações judiciais consubstanciadas em ordens de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas estaduais para satisfazer pagamento a empresas terceirizadas com as quais não tem contrato direto, uma vez que tal proceder afronta a legalidade orçamentária.” (e-doc. 1, fl. 7). 



    No ponto, argumenta que



    “ a decisão que determina a penhora dos ativos públicos em disponibilidade da Fazenda Estadual afronta diretamente a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário desse c. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, fl. 13)



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada. No mérito, pretende que



    “(...) seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia dos acórdãos proferidos nas ADPFs nºs 275/PB, 405/RJ, 485/AP e 664/ES, para declarar a impenhorabilidade dos Créditos da Reclamante oriundos dos Contratos nºs 85/2022, 101/2022, 113/2022, 115/2022 e 157/2022, tornando nula, por conseguinte, a r. decisão proferidas pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP (doc. 03), a fim de que o valor já penhorado seja desbloqueado e liberado em favor da Reclamante ”. 



     É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos produzidos nas ADPF’s nºs 275, 405, 485 e 664, cujas ementas seguem transcritas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2019).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte”.(ADPF 405, Ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje de 30-06-2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. [...] 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF nº 485, Tribunal Pleno, Ministro Relator Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 04-05-2021)



    Com efeito, a presente reclamação volta-se contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos do TJSP que, nos autos do Processo nº 1003910-88.2024.8.26.0224, deferiu cautelarmente pedido de bloqueio de verbas públicas alegadamente empenhadas a fim de garantir o pagamento de serviços prestados pela beneficiária, cujo teor segue transcrito:



    “Vistos. 



    Trata-se de ação monitória ajuizada por Integral Nuttri Alimentação e Serviços Ltda em face de Associação Saúde em Movimento – ASM, visando, em suma, à condenação da requerida ao pagamento de R$ 2.037.492,95 (dois milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos). 



    Em fl. 235, foi deferida a expedição de ofício para pesquisa quanto à existência de créditos em favor da requerida. 



    A despeito da requerida ter agravado da referida decisão, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso (fls. 640/648 e 990/997). 



    Às fls. 654/ 699, a Secretaria da Saúde do Estado do Tocantis, em resposta ao ofício, informou haver crédito em favor da requerida R$ 6.818.230,97. Contudo, devido ao cumprimento de decisões judiciais com bloqueios, pode haver um saldo remanescente de R$ 1.405.452,12. 



    A requerente pleiteia a concessão de tutela cautelar para arrestar o crédito de R$ 1.405.452,12 que a ré tem a receber do Estado do Tocantins (fls. 812/816). 



    Houve manifestação da requerida em fls. 893/896. 



    De acordo com o artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração da existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    Ainda, observa-se que o artigo 301 do CPC prevê expressamente a hipótese do arresto cautelar, valendo o destaque: ‘A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’. 



    Voltando os olhos para o caso dos autos, no que se refere à probabilidade do direito, observo que há verossimilhança das alegações da parte autora diante os documentos colacionados nos autos, em especial as notas fiscais (fls. 51/75), soma-se que a requerida, apesar de alegar ausência do canhoto assinado das notas fiscais, não nega que houve a prestação de serviços e fornecimento de mercadorias. Além disso, há risco ao resultado útil do processo, na medida em que a requerente logrou êxito em comprovar o estado de insolvência da requerida. 



    E, por fim, observo não haver se falar em irreversibilidade da medida. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES EM PROCESSO TRABALHISTA. PROVISORIEDADE DA MEDIDA. CABIMENTO. 1. Decisão agravada que indeferiu arresto de valores da ré em reclamação trabalhista. 2. Inconformismo da credora acolhido. 3. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (arts. 300 e 301 do CPC). Numerário à disposição da ré em autos de reclamação trabalhista, que poderá ser levantado a qualquer momento. Fundado risco ao cumprimento da sentença, a justificar a concessão de arresto cautelar. 4. Recurso da autora provido. Decisão reformada. (TJSP; Agravo de Instrumento 2307159-81.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2024; Data de Registro: 19/02/2024) 



    Destaque-se, por oportuno, que o prejuízo que a efetivação da tutela de urgência porventura causar a outrem, se a sentença for, alfim, no sentido da improcedência do pleito autoral, serão suportados pelo autor, independentemente da reparação por dano processual, nos termos do que dispõe o artigo 302 do CPC. 



    Por essas razões, defiro a tutela de urgência cautelar, a fim de arrestar o crédito de R$ 1.405.452,12 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) que a requerida Associação Saúde em Movimento – ASM tem a receber do Estado do Tocantis, conforme informações prestadas pela Secretaria da Saúde às fls. 654/655, providenciando o imediato bloqueio e transferência do valor, à conta bancária vinculada a estes autos. 



    Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como ofício. 



    A resposta deverá ser enviada ao endereço eletrônico: guarulhos5cv@tjsp.jus.br. 



    Deve o requerente comprovar o protocolo desta decisão/ofício no prazo de 15 dias nos autos.” (e-doc. 15, fls. 1 e 2) 



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de bloqueio/penhora incidente sobre verbas do Estado de Tocantis, em razão de contrato administrativo firmado com empresa Associação Saúde em Movimento, com o objetivo de viabilizar o pagamento de serviços prestados pela parte beneficiária, Integral Nuttri Alimentação e Serviços Ltda.



    No julgamento da ADPF 484, esta Suprema Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.



    Por sua vez, no julgamento da ADPF 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



    Com efeito, uma vez que, in casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação civil sem fins lucrativos que atua na área da saúde, em conta vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, oriundos de contrato de gestão, entendo que há violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 



    2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024)



    Em precedentes envolvendo a mesma parte reclamante destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 67.534, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/5/2024; Rcl nº 64..609, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/2/2024; Rcl nº 64.364, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/1/2024; Rcl nº 62.832, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/23.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 1003910-88.2024.8.26.0224, observando o entendimento firmado no julgamento das na ADPF’s 275, 405, 485, e 664.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente